Tribunal: TJES
Processo: 0002673-87.2018.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0002673-87.2018.8.08.0049

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RENATO FERREIRA DA SILVA e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E

MATERIALIDADE COMPROVADAS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA VÁLIDA. CONJUNTO PROBATÓRIO

HARMÔNICO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA JÁ DEFERIDA. RECURSOS

CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas por três réus condenados pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, IV, do CP),

à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos, pela

subtração de 80 sacas de café, avaliadas em R$ 15.000,00, durante o repouso noturno e em concurso de pessoas.

Pretendem, em síntese, a absolvição por ausência de provas e, subsidiariamente, nova substituição da pena

privativa de liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se estão presentes provas suficientes de autoria a justificar a condenação dos réus;

(ii) verificar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, já deferida na

sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do crime está evidenciada nos boletins de ocorrência, auto de apreensão, laudo pericial e relatório

de interceptação telefônica.

4. A autoria está comprovada por depoimentos da vítima e testemunhas presenciais, bem como pela interceptação

telefônica regularmente autorizada e corroborada por outros elementos dos autos.

5. As conversas interceptadas revelam vínculo entre os réus, reiteração delitiva e preocupação com ocultação de

provas, fortalecendo a tese acusatória.

6. A alegação de nulidade na produção da interceptação telefônica carece de demonstração de prejuízo, não

prosperando.

7. O pedido subsidiário de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos já foi acolhido

pela sentença, tornando-se prejudicado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

É válida a prova obtida por interceptação telefônica devidamente autorizada, sobretudo quando corroborada por

outros elementos constantes dos autos.

A prova oral e pericial, em conjunto com a interceptação telefônica, é suficiente para manutenção da condenação

por furto qualificado.

A negativa genérica dos réus não elide o conjunto probatório robusto apresentado pela acusação.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

Código Penal, art. 155, § 4º, IV;

Código de Processo Penal, arts. 386, VII; 564, IV; 563.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AREsp 2.288.326/MG, DJe 27/02/2024.

ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

DATA DA SESSÃO: 08/04/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Tratam-se de 02 (dois) recursos de apelação criminal interpostos por
ROBERTO DIAS GOMES MOREIRA e, conjuntamente, por RENATO FERREIRA DA SILVA e MARCELO FERREIRA DA SILVA
, em razão do inconformismo com os termos da sentença proferida pelo
MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES
, que, em síntese, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando os réus como incursos no art. 155, § 4º, IV, do Código Penal, à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, cada um, a ser cumprida em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana.

O apelante Roberto Dias Gomes Moreira, por meio das razões de ID 10839698, requer anulação da sentença, com fundamento no art. 564, IV, do Código de Processo Penal, bem como a sua absolvição, sob o argumento de inexistirem provas suficientes de autoria, nos termos do art. 386, VII, do mesmo diploma legal.

Já os apelantes Renato Ferreira da Silva e Marcelo Ferreira da Silva, nas razões de ID 14300909, pleiteiam a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, por insuficiência de provas quanto à autoria delitiva; alternativamente, requerem a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.

Contrarrazões ministeriais devidamente apresentadas nos IDs 11427011 e 16695603, pugnando pelo desprovimento dos recursos. No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça acostado ao ID 16891229.

É o breve relatório, que submeto à revisão.

*

A SRª ADVOGADA LUÍZA NUNES LIMA:-

Excelentíssimo senhor Presidente, eminentes Desembargadores, os serventuários, que cumprimento na pessoa da querida Michele, presentante do Ministério Público, boa tarde.

Excelências, falo pela defesa de Roberto Dias Gomes Moreira.

Começarei com uma pergunta simples, esse é um processo, ele foi condenado por furto qualificado e a minha pergunta é, onde está Roberto no furto? Porque o processo descreve o furto com muita clareza. Madrugada, três veículos, um Gol, uma Paraty e um Uno branco, todos carregando café. Essa é a cena do crime. Agora, a pergunta é, onde está o Roberto nessa cena? Não está. Ele não foi visto, não foi reconhecido, não aparece em nenhum desses veículos e não foi colocado no local. Não há nenhuma prova direta da participação do Roberto nesse furto qualificado.

E o que acontece depois? A investigação muda de rumo. Aqueles veículos foram narrados no Boletim de Ocorrência. Após, fala-se em outros veículos; depois, se fala em imagem, que não está nos autos e, por fim, Roberto entra no processo por causa de um veículo Prisma. Um Prisma com grãos de café. E aqui entra o ponto mais importante, não houve perícia nesses grãos, nenhuma perícia. A polícia diz que viu esse prisma com grãos de café, mas não analisou a origem do café, não se comparou com o café da vítima que teve essas sacas furtadas e não se demonstrou identidade entre os grãos de café, ou seja, não existe prova que aquele café no Prisma era o café furtado. Isso é gravíssimo porque o processo inteiro depende dessa conexão. E a perícia, o que existe é mera suposição.

A acusação tenta resolver isso com outro argumento, ele diz que Roberto negociou o café com Eraldo Pola, que funcionou como testemunha. Mas isso também não prova nada, porque negociar o café depois não prova a participação no furto antes, e mais, como sobejamente demonstrado nos autos, o Roberto já comercializava café na região. Comercializa até hoje, inclusive. Isso não é algo excepcional, é atividade normal do Roberto. E o que sobra contra ele nos autos? Um carro Prisma, diferente dos veículos do furto que foram narrados no Boletim de Ocorrência, os grãos dentro do Prisma sem perícia, uma negociação posterior com essa testemunha e com isso se construiu uma condenação por furto qualificado.

Excelência, com todo o respeito, isso não é prova, é só mais uma construção e é uma soma de indícios fracos que não se sustentam juntos.

Como vossas excelências sabem, no processo penal a regra é simples, ou a prova segura ou a absolvição, e aqui não há prova segura.

E em um segundo momento, excelências, mesmo que se supere isso, o que essa defesa não espera, há um segundo problema grave, que é a dosimetria da pena. A pena base foi fixada em 03 anos e 06 meses, muito acima do mínimo de 02 anos, com base em quê? Em dois pontos, no repouso noturno e no local ermo.

Mas vejam, excelências, o repouso noturno foi jogado na culpabilidade, sem dizer por que a conduta do Roberto seria mais reprovável. Além disso, não há prova nenhuma de que ele estivesse presente nesse furto noturno. E como vossas excelências sabem, as condições pessoais não podem ser compartilhadas ao coautor. Então, se ele não estava presente no furto noturno, ele não poderia ser responsabilizado por isso. E outra circunstância é o local ermo, usado de forma genérica, sem qualquer individualização, sem explicar como isso agrava a conduta do apelante, ou seja, a pena foi aumentada sem fundamentação concreta, sem individualização e sem proporcionalidade numa sentença sem fundamentação, e isso viola frontalmente o artigo 59 do Código Penal.

Portanto, excelências, o meu pedido é muito claro, é uma sustentação breve e, em primeiro lugar, o que se requer é a suspensão, porque não há prova de autoria de furto qualificado e, subsidiariamente, a redução da pena-base com o afastamento das circunstâncias negativas.

Encerro, então, a minha sustentação com uma frase simples: suspeita não é prova e ninguém pode ser condenado por furto qualificado sem prova segura de que participou do furto.

Agradeço a atenção de vossas excelências.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Cumprimento vossa excelência, doutora, pela sustentação ora produzida e em razão de alguns aspectos trazidos por vossa excelência, peço o retorno dos autos para o reexame da matéria.

*

mmv

DATA DA SESSÃO: 29/04/2026

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR. WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Conforme anteriormente relatado, tratam-se de 02 (dois) recursos de apelação criminal interpostos por
ROBERTO DIAS GOMES MOREIRA e, conjuntamente, por RENATO FERREIRA DA SILVA e MARCELO FERREIRA DA SILVA
, em razão do inconformismo com os termos da sentença proferida pelo
MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES
, que, em síntese, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando os réus como incursos no art. 155, § 4º, IV, do Código Penal, à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, cada um, a ser cumprida em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana.

O apelante Roberto Dias Gomes Moreira, por meio das razões de ID 10839698, requer anulação da sentença, com fundamento no art. 564, IV, do Código de Processo Penal, bem como a sua absolvição, sob o argumento de inexistirem provas suficientes de autoria, nos termos do art. 386, VII, do mesmo diploma legal.

Já os apelantes Renato Ferreira da Silva e Marcelo Ferreira da Silva, nas razões de ID 14300909, pleiteiam a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, por insuficiência de provas quanto à autoria delitiva; alternativamente, requerem a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.

Contrarrazões ministeriais devidamente apresentadas nos IDs 11427011 e 16695603, pugnando pelo desprovimento dos recursos. No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça acostado ao ID 16891229.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo a apreciar os argumentos nele contidos.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que de acordo com a denúncia, no dia 01 de agosto de 2018, por volta de 00h05min, na localidade rural de Cam Cam, município de Venda Nova do Imigrante/ES, os réus subtraíram, durante o repouso noturno e mediante concurso de pessoas, cerca de 80 (oitenta) sacas de café despolpado, avaliadas em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), de propriedade da vítima Clovis Falquetto.

A materialidade do crime encontra-se comprovada pelos boletins unificados (fls. 06/14), auto de apreensão e entrega (fl. 21), laudo pericial (fl. 27), relatório de local de crime (fls. 64/65) e, especialmente, pelo relatório de interceptação telefônica constante dos autos da medida cautelar n.º 0001877-96.2018.8.08.0049.

A autoria, por sua vez, foi confirmada pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório, uma vez que a vítima detalhou em juízo a dinâmica delitiva e os danos decorrentes da subtração. Além disso, as testemunhas Gedivaldo Soares e Thiago Sossai relataram terem visualizado os veículos suspeitos em ação durante a madrugada, os quais, posteriormente, foram identificados nas imagens coletadas pelas autoridades policiais.

A autoria, por sua vez, restou demonstrada pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório, notadamente pelos depoimentos da vítima, que descreveu em juízo a dinâmica delitiva e os prejuízos sofridos, e das testemunhas Gedivaldo Soares e Thiago Sossai, que visualizaram os veículos utilizados na ação durante a madrugada, os quais foram posteriormente identificados por meio de imagens de videomonitoramento.

Ademais, as declarações de Eraldo Pola, que adquiriu diretamente do acusado Roberto as sacas de café subtraídas e relatou ter sido coagido por este a ocultar o fato, corroboram a imputação e reforçam a coesão da tese acusatória.

No tocante aos rés Renato e Marcelo, os trechos das conversas interceptadas apontam claramente para a preocupação dos irmãos com uma possível delação de Roberto, a quem se referem como “Beto”, bem como à ocultação de prova relevante, designada no diálogo como “a peste”, sugerindo referência ao veículo utilizado ou ao produto do crime.

Em outro momento, os mesmos interlocutores planejam nova subtração de café na zona rural, evidenciando o vínculo delitivo entre eles e a reiteração do
modus operandi
.

Diante desse cenário, cabe destacar que, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, as interceptações telefônicas são provas válidas, sobretudo quando, como neste caso, estão de acordo com outras provas dos autos, como os depoimentos das testemunhas e a apreensão do café furtado, formando um conjunto sólido e suficiente para manter a condenação.

Ademais, eventuais alegações de nulidade na produção da prova de interceptação telefônica devem vir acompanhadas da demonstração de efetivo prejuízo para a defesa, em observância ao princípio
pas de nullité sans grief
, previsto no art. 563 do Código de Processo Penal. Não havendo provas de que ocorreu ilegalidade, seja pela falta de comprovação do efetivo prejuízo ou de demonstração concreta de ofensa ao contraditório e à ampla defesa ou, ainda, pela preclusão consumativa da alegação defensiva, inexiste nulidade a ser declarada (STJ, AgRg no AREsp 2.288.326/MG, DJe 27/02/2024).

Portanto, a sentença condenatória, ao se basear na análise conjunta do relatório de interceptação telefônica, dos depoimentos da vítima e das testemunhas, e da confissão parcial de um dos réus, está em perfeita sintonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a valoração da prova em matéria penal.

A negativa genérica dos acusados em juízo não é apta a elidir os demais elementos probatórios, tampouco há nos autos qualquer prova que contradiga de forma convincente o arcabouço probatório reunido pela acusação. Assim, não prospera a tese absolutória.

Por fim, quanto ao pedido subsidiário de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, formulados por Renato e Marcelo, verifica-se que a sentença já acolheu tal pleito, tornando o requerimento prejudicado.

Diante do exposto,

CONHEÇO
dos recursos e

NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença condenatória por seus próprios fundamentos
.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (REVISOR):-

Senhor Presidente, acompanho o Eminente Relator para negar provimento ao recurso.

*

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO:-

Voto no mesmo sentido.

*

cmv

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
0002673-87.2018.8.08.0049

APELAN
TE
S
:
ROBERTO DIAS GOMES MOREIRA,

RENATO FERREIRA DA SILVA
e
MARCELO FERREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme anteriormente relatado, tratam-se de 02 (dois) recursos de apelação criminal interpostos por
ROBERTO DIAS GOMES MOREIRA e, conjuntamente, por RENATO FERREIRA DA SILVA e MARCELO FERREIRA DA SILVA
, em razão do inconformismo com os termos da sentença proferida pelo
MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE/ES
, que, em síntese, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando os réus como incursos no art. 155, § 4º, IV, do Código Penal, à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, cada um, a ser cumprida em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana.

O apelante Roberto Dias Gomes Moreira, por meio das razões de ID 10839698, requer anulação da sentença, com fundamento no art. 564, IV, do Código de Processo Penal, bem como a sua absolvição, sob o argumento de inexistirem provas suficientes de autoria, nos termos do art. 386, VII, do mesmo diploma legal.

Já os apelantes Renato Ferreira da Silva e Marcelo Ferreira da Silva, nas razões de ID 14300909, pleiteiam a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, por insuficiência de provas quanto à autoria delitiva; alternativamente, requerem a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.

Contrarrazões ministeriais devidamente apresentadas nos IDs 11427011 e 16695603, pugnando pelo desprovimento dos recursos. No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça acostado ao ID 16891229.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo a apreciar
os argumentos nele contidos.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que de acordo com a denúncia, no dia 01 de agosto de 2018, por volta de 00h05min, na localidade rural de Cam Cam, município de Venda Nova do Imigrante/ES, os réus subtraíram, durante o repouso noturno e mediante concurso de pessoas, cerca de 80 (oitenta) sacas de café despolpado, avaliadas em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), de propriedade da vítima Clovis Falquetto.

A materialidade do crime encontra-se comprovada pelos boletins unificados (fls. 06/14), auto de apreensão e entrega (fl. 21), laudo pericial (fl. 27), relatório de local de crime (fls. 64/65) e, especialmente, pelo relatório de interceptação telefônica constante dos autos da medida cautelar n.º 0001877-96.2018.8.08.0049.

A autoria, por sua vez, foi confirmada pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório, uma vez que a vítima detalhou em juízo a dinâmica delitiva e os danos decorrentes da subtração. Além disso, as testemunhas Gedivaldo Soares e Thiago Sossai relataram terem visualizado os veículos suspeitos em ação durante a madrugada, os quais, posteriormente, foram identificados nas imagens coletadas pelas autoridades policiais.

A autoria, por sua vez, restou demonstrada pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório, notadamente pelos depoimentos da vítima, que descreveu em juízo a dinâmica delitiva e os prejuízos sofridos, e das testemunhas Gedivaldo Soares e Thiago Sossai, que visualizaram os veículos utilizados na ação durante a madrugada, os quais foram posteriormente identificados por meio de imagens de videomonitoramento.

Ademais, as declarações de Eraldo Pola, que adquiriu diretamente do acusado Roberto as sacas de café subtraídas e relatou ter sido coagido por este a ocultar o fato, corroboram a imputação e reforçam a coesão da tese acusatória.

No tocante aos rés Renato e Marcelo, os trechos das conversas interceptadas apontam claramente para a preocupação dos irmãos com uma possível delação de Roberto, a quem se referem como “Beto”, bem como à ocultação de prova relevante, designada no diálogo como “a peste”, sugerindo referência ao veículo utilizado ou ao produto do crime.

Em outro momento, os mesmos interlocutores planejam nova subtração de café na zona rural, evidenciando o vínculo delitivo entre eles e a reiteração do
modus operandi
.

Diante desse cenário, cabe destacar que, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, as interceptações telefônicas são provas válidas, sobretudo quando, como neste caso, estão de acordo com outras provas dos autos, como os depoimentos das testemunhas e a apreensão do café furtado, formando um conjunto sólido e suficiente para manter a condenação.

Ademais, eventuais alegações de nulidade na produção da prova de interceptação telefônica devem vir acompanhadas da demonstração de efetivo prejuízo para a defesa, em observância ao princípio
pas de nullité sans grief
, previsto no art. 563 do Código de Processo Penal. Não havendo provas de que ocorreu ilegalidade, seja pela falta de comprovação do efetivo prejuízo ou de demonstração concreta de ofensa ao contraditório e à ampla defesa ou, ainda, pela preclusão consumativa da alegação defensiva, inexiste nulidade a ser declarada (STJ, AgRg no AREsp 2.288.326/MG, DJe 27/02/2024).

Portanto, a sentença condenatória, ao se basear na análise conjunta do relatório de interceptação telefônica, dos depoimentos da vítima e das testemunhas, e da confissão parcial de um dos réus, está em perfeita sintonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a valoração da prova em matéria penal.

A negativa genérica dos acusados em juízo não é apta a elidir os demais elementos probatórios, tampouco há nos autos qualquer prova que contradiga de forma convincente o arcabouço probatório reunido pela acusação. Assim, não prospera a tese absolutória.

Por fim, quanto ao pedido subsidiário de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, formulados por Renato e Marcelo, verifica-se que a sentença já acolheu tal pleito, tornando o requerimento prejudicado.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença condenatória por seus próprios fundamentos
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES -
Acompanho o Eminente Relator para negar provimento ao recurso.

DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o Eminente Relator para negar provimento ao recurso.

É como voto.